Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ana Cleide Nascimento Moreira contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 16086306) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Banco do Brasil S.A., teria supostamente indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 16086298), sustenta, em apertada síntese, ter ajuizado, na origem, ação de cobrança para reaver do Banco do Brasil S.A. valores supostamente desfalcados de sua conta vinculada do PASEP. Acrescenta que, além do pedido principal, formulou requerimento de concessão de justiça gratuita, mas que este restou indeferido, ao argumento de que aufere renda líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que estaria acima da média nacional e que seria suficiente para poder arcar com as custas do processo. Com base em tais fatos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o feito até o julgamento do pedido de gratuidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o referido benefício e reformada a decisão de indeferimento. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito dos argumentos apresentados, da leitura do ato judicial (Id 62690909 dos autos de referência) atacado afere-se não ter o Juízo de origem decidido a respeito do requerimento de gratuidade formulado pela parte autora, ora agravante, seja para deferir ou para indeferir o benefício. Em verdade, o magistrado solicitou à agravante a demonstração da alegada hipossuficiência, pelo que determinou a vinda aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, de documentos que possibilitem a análise da solicitação. Colaciono abaixo o excerto do ato agravado (Id 16086306): (...) Posto isso, demonstre a parte autora a miserabilidade jurídica alegada, mediante a juntada de: a) cópia das folhas da carteira de trabalho constando o emprego e salário atuais (inclusive folha dos reajustes) ou comprovante de sua renda mensal e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade e de eventual cônjuge dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ressalto que, como o TJDFT é órgão da União, este Juízo utiliza como parâmetro para presumir a hipossuficiência a Resolução no 134, de 07 de dezembro de 2016, da Defensoria Pública da União, segundo a qual "Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais)", sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Alternativamente, venha aos autos comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Atente-se a Serventia que, em caso de recolhimento das custas iniciais, deverá ser retirada a marcação de gratuidade de justiça nos autos. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. (grifei) Pois bem. Como sabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o[1], deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador que, antes de indeferir o benefício perseguido, conceda à parte requerente a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação, o que foi devidamente observado pelo i. juízo da causa. Assim, o pedido de gratuidade ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, o que impede seu exame por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não é demais lembrar que, sobre a questão, este e. TJDFT, por meio de sua e. 1a Turma Cível, já decidiu que o recurso não deve ser conhecido em tais casos. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os argumentos ora apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1240023, 07235609420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MATÉRIA RECURSAL NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA. ARTIGO 835, I E § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL. MENOR ONEROSIDADE VERSUS INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA EM ABSTRATO. ANÁLISE CONCRETA DO CASO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 2. Segundo o artigo 835, § 1o, do Código de processo Civil, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Contudo, nada obstante haja prioridade, pode o juiz alterar a ordem prevista no caput do mencionado artigo de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva, ou vice-versa. Nesse sentido, quando da ponderação dos valores em conflito no caso concreto, em que não houve demonstração da necessidade de subversão da ordem de penhora estabelecida em lei (artigo 835 do Codex), identifica-se a prevalência pontual do interesse do credor, justificando, portanto, a manutenção da preferência pela penhora em dinheiro. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1239138, 07190061920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registro que, malgrado a denominação do ato impugnado: “decisão interlocutória”, de mero despacho se trata pela absoluta ausência de decisório. Como antes afirmado, o comando judicial apenas possibilitou a apresentação de documentos pela parte autora para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos. Nesse contexto, em que caracterizado como despacho de mero expediente[2] o ato emanado do juízo de primeira instância, incabível a interposição de recurso para atacá-lo, conforme previsão do art. 1.001 do CPC[3]. Logo, na hipótese, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[4]. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 203 (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)